Tribunal: TJSP
Processo: 1008645-05.2021.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Alegação de que o acórdão conteria obscuridade – Inexistência – Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que a amparam – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade – Precedentes do C. STJ – Embargos rejeitados.